Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-44.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRITA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA N. 504/STJ. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. DEMORA DECORRENTE DE MECANISMOS INERENTES AO REGULAR TRÂMITE JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106/STJ PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DÉBITO ATUALIZADO. DESDE O VENCIMENTO. TEMA 474/STJ.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. O art. 206, § 5°, I, do Código Civil, prevê que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve no prazo de cinco anos, e o termo inicial da contagem do lapso temporal é o dia seguinte ao vencimento do título (Súmula 504/STJ).

3. Se a monitória foi proposta no prazo legalmente previsto, eventual retardamento da citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não pode ser atribuído ao credor da demanda, ficando descartado o pronunciamento da prescrição, nos termos da Súmula n.o 106/STJ.

4. O valor principal do débito, onde contempla os seus acessórios, como juros, multa e correção monetária, devem ser calculados desde a data do vencimento até a data da propositura da ação, conforme Tema 474 do STJ.

5. Negou-se provimento ao recurso.